Tribunal: TCU
Processo: 013.231/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13528/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos, que tratam de pensões civis de ex-militares do Comando da Marinha, julgadas ilegais por meio do Acórdão 13.440-1a Câmara, de 5/11/2019, da Relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, em razão da indevida aplicação da regra do art. 110, § 1o, da Lei 6.880/1990, aos instituidores dos benefícios; Considerando que as beneficiárias Valéria Firma Silva de Assis, Vania Andrea Silva do Nascimento e Lúcia Maria da Silva atestaram o conhecimento do Acórdão 13440/2019-TCU-Primeira Câmara , entre os dias 4/2/20 e 5/2/2020; Considerando que não foram conhecidos, em razão da intempestividade, os embargos de declaração opostos pelas beneficiárias acima mencionadas, em 20/2/2020; Considerando que a representante legal das beneficiárias foi cientificada da decisão que não conheceu dos embargos, em 13/3/2020; Considerando que, em 17/7/2020, as mesmas beneficiárias apresentaram documento intitulado "RECURSO DE REVISÃO com PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ANTECEDENTE", deixando assente a pretensão de que o documento fosse conhecido com fundamento no art. 32, inciso III, da Lei 8.443/1992; Considerando que a modalidade recursal cabível em processos que tratam de atos de pessoal é o pedido de reexame, cujo prazo para interposição é de 15 dias, sendo possível seu conhecimento, quando interposto no período de 180 dias, contados a partir do término do prazo inicial, desde que apresentados fatos novos; Considerando que, em razão do não conhecimento dos embargos, não houve a suspensão do prazo para interposição da modalidade recursal cabível, permanecendo como dies a quo para contagem do prazo recursal a data em que as beneficiárias tomaram conhecimento do Acórdão 13440/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que não há razão para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com vistas à apreciação do recurso como pedido de reexame, tendo em vista que, por não apresentar fatos novos supervenientes, este seria igualmente intempestivo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no 286 e 288 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão, por ser modalidade recursal não aplicável à matéria objeto dos autos, dando ciência deste acórdão às interessadas. 1. Processo TC- Processo 013.231/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrentes: Lucia Maria da Silva (XXX.954.387-XX); Valeria Firmo Silva de Assis (XXX.747.827-XX); Vania Andrea Silva do Nascimento (XXX.845.937-XX) 1.2. Interessados: Albanita Cabral Fonseca (XXX.396.957-XX); Ana Claudia Guerra Alves de Oliveira (XXX.429.795-XX); Ana Lucia Guerra Alves de Oliveira (XXX.374.997-XX); Helenice Rodrigues Peixoto (XXX.125.367-XX); Irece Bueno da Costa (XXX.716.037-XX); Lucia Maria da Silva (XXX.954.387-XX); Lucia Maria da Silva (XXX.954.387-XX); Maria Edwiges Wucherer de Mendonca Braga Diegues (XXX.547.207-XX); Maria Madalena Ferreira de Araújo (XXX.322.345-XX); Monica Regina da Costa de Carvalho (XXX.418.057-XX); Paola Sebastiana Marinho dos Santos Perez Vila Maior (XXX.071.003-XX); Rosilene Rosa dos Santos Oliveira (XXX.985.631-XX); Shirley Cardoso de Araújo (XXX.091.595-XX); Tania Maria Brito Freitas (XXX.758.167-XX); Valeria Firmo Silva de Assis (XXX.747.827-XX); Valeria Firmo Silva de Assis (XXX.747.827-XX); Vania Andrea Silva do Nascimento (XXX.845.937-XX); Vania Andrea Silva do Nascimento (XXX.845.937-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da Deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Cassia Crespo da Costa (201946/OAB-RJ), representando Lucia Maria da Silva, Valeria Firmo Silva de Assis e Vania Andrea Silva do Nascimento. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.